Tribunal: TJDFT
Processo: 0722106-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Direito penal e processual penal. sentença absolutória. Apelação criminal. violência doméstica contra a mulher. lesão corporal. materialidade e autoria. comprovação. recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença que absolveu o acusado da imputação pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, por duas vezes, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório é suficiente para a condenação do réu.
III. Razões de Decidir
3. A palavra firme da vítima, corroborada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e por relatório médico que atestam equimoses faciais e fratura lombar, associada à ausência de contraprova, à disparidade física entre as partes e à gravidade das lesões incompatíveis com alegação de mera contenção, constitui acervo probatório suficiente para a condenação do réu pelos delitos imputados.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido. Restabelecidas as medidas protetivas de urgência em favor da vítima.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 129, § 13; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.092.854/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 10/9/2025, DJEN 26/9/2025; TJDFT, Acórdão no 2067304, Apelação no 0708053-05.2024.8.07.0005, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 11/11/2025, DJe 25/11/2025; TJDFT, Acórdão no 1996395, Apelação no 0700116-88.2022.8.07.0012, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 8/5/2025, DJe 19/5/2025.